Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA POR INICIATIVA DO LOCADOR. ABANDONO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. COBRANÇA DE REPAROS, ALUGUÉIS COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE INVIABILIZADA. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELA APELANTE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÁ CONSERVAÇÃO IMÓVEL. VISTORIA INICIAL ASSINADA PELA APELANTE. VISTORIA FINAL. ABANDONO DO IMÓVEL. VALIDADE. VENIRE. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. TERMO DE IMISSÃO DE POSSE. TERMO FINAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA.
1. O direito à ampla defesa não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa. O indeferimento de medidas inúteis à solução da lide pelo MM. Juízo a quo é expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe são resguardados pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente instruído e presentes elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos, o indeferimento da produção de prova testemunhal não implica em cerceamento de defesa.
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional, não padecendo de vício de derivado de carência de fundamentação.
4. O locatário cuja conduta impossibilita a sua notificação para comparecer à realização da vistoria final não pode se valer da sua ausência para contestar o respectivo procedimento.
5. A simples desocupação do imóvel não exime a locatária (e sua fiadora) da responsabilidade relativa aos encargos decorrentes da locação, pois, somente a efetiva entrega de chaves ou imissão do locador na posse do imóvel fazem cessar as obrigações garantidas.
6. Verificada a renúncia expressa ao benefício de ordem, não é possível o afastamento da responsabilidade solidária da fiadora.
7. Recurso conhecido e improvido.